Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença em que se extinguiu o cumprimento de sentença, após pronunciar a prescrição intercorrente.
2. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, vez que o título executivo judicial diz respeito ao inadimplemento de três mensalidades de prestação educacional, conforme sentença proferida em ação monitória. 2.1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil e da súmula 150 do STF, a prescrição intercorrente possui o mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O art. 921, §1o, do CPC, estabelece que o prazo de prescrição fica suspenso por um ano na hipótese de não localização de bens penhoráveis. 3.1. O §4o do art. 921 do CPC, com a redação vigente à época da suspensão da execução, estabelece que, decorrido o prazo de um ano sem manifestação do Exequente, tem início o prazo da prescrição intercorrente.
4. No caso, os autos foram suspensos e enviados ao arquivo provisório em novembro/2017, findando o prazo de suspensão da prescrição em novembro/2018, quando a prescrição intercorrente começou a transcorrer. 4.1. A Lei 14.010/2020 estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020, mas desde que não exista hipótese específica de suspensão (art. 3o). 4.2. Computando-se os dias de suspensão do prazo por força dessa Lei, tem-se que o prazo quinquenal findou em abril/2024.
5. O fato de o Exequente responder às intimações do Juízo e reiterar pedidos de pesquisa de bens não afasta o curso do prazo prescricional, sob pena de se eternizar a possibilidade de cobrança judicial da dívida.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários recursais, conforme art. 921, §5o, do CPC.